Tribunal: TJDFT
Processo: 0730988-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INIBITÓRIA/COMINATÓRIA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. REPORTAGEM SOBRE ILÍCITO CRIMINAL. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. FATO REAL DE INTERESSE PÚBLICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. As matérias debatidas nos autos dizem respeito a notícias divulgadas na rede mundial de computadores noticiando uma investigação promovida pela Polícia Civil do Distrito Federal versando sobre a acusação de abuso sexual ocorrido durante sessões de massagem em uma clínica no Sudoeste.

2. A crítica jornalística ao cometimento de crimes sexuais em apuração não configura ilícito passível de ser censurado, pois apoiada na narrativa de fatos e no interesse público, notadamente quando baseada em acusações formais realizadas pela(s) vítima(s) em sede policial, que deram ensejo a abertura de Inquérito Policial.

3. Das notícias veiculadas, não se vislumbra outro ânimo que não o narrativo e não se distancia do dever de veracidade. As matérias questionadas estão insertas nos limites da liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal, a qual deve prevalecer quando em conflito com os direitos da personalidade.

4. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação, o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo, como na hipótese vertente. Verba honorária fixada na origem que atende aos critérios norteadores e legais, não merecendo reparos.

5. Recurso conhecido e não provido.